Tribunal: TJBA
Processo: 8031847-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031847-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JESSICA CAROLINA OLIVEIRA VILHENA

Advogado(s)
:
JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Relação de Consumo. Plano de Saúde. Recurso interposto contra decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para tratamento de obesidade em clínica especializada. O cerne da controvérsia consiste na verificação da presença dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória que determine à operadora de plano de saúde autorização para internação da agravante em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade mórbida grau III. Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do CPC. Embora seja fato incontroverso que a agravante sofre de obesidade mórbida grau III com diversas comorbidades, não restou demonstrado que ela realizou, sem sucesso, outros tratamentos multidisciplinares ambulatoriais antes de recorrer à internação em clínica de emagrecimento. O tratamento de obesidade em clínica especializada difere dos tratamentos estéticos e de rejuvenescimento realizados em SPA, não se confundindo com procedimentos de finalidade meramente estética, quando voltado ao combate à obesidade mórbida e às doenças associadas. Considerando que o relatório da endocrinologista contraindicou a cirurgia bariátrica, o internamento em clínica de emagrecimento deve ser considerado como último recurso, sendo necessária a prévia tentativa de tratamentos ambulatoriais. O indeferimento da tutela não significa negar o direito da agravante à cobertura dos procedimentos necessários ao tratamento da obesidade, mas representa cautela necessária diante da ausência de elementos suficientes para a concessão da medida neste momento processual.
Decisão mantida
.
Agravo Improvido
.